Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-34.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO(TOI) ASSINADO POR TERCEIRO. RECEBIMENTO DA CARTA RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Verificado faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, após a realização de inspeção, a fornecedora de energia elétrica pode proceder à cobrança da diferença de valores para possibilitar a recuperação da receita perdida, na forma estabelecida na Resolução no 1.000/2021-ANEEL/Agência Nacional de Energia Elétrica. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008302-34.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSCIMAR VISCOVINI - CPF: 013.806.471-77 (RECORRENTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), E. FERREIRA LANDIM - CNPJ: 11.354.241/0001-55 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024